Tribunal: STF
Processo: Rcl 56169
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Wandisa Viana Menezes em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferida nos Autos nº 0025800-17.2007.5.01.0039. A parte reclamante alega que a decisão reclamada afastou a aplicação do art. 855-A da CLT, c/c o art. 133 do CPC, sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A autoridade reclamada negou o pedido formulado no processo de origem, de inclusão, na desconsideração da personalidade jurídica, de ex-sócios da empresa executada, com base em dois fundamentos: 



    (i) “Não obstante o disposto nos arts. 10-A e 855-A, ambos da CLT, permita a responsabilização dos sócios no cumprimento das obrigações trabalhistas, entendo que sua inclusão no polo passivo da execução, sem que tenha feito parte do processo de conhecimento, fere o Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, insculpido no art. 5º, LIV da CF/88, segundo o qual "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal"; e 



    (ii) “[...] além de os sócios não terem participado da fase de conhecimento, não há nos autos qualquer evidência de que tenha havido abuso de poder, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou atuação fraudulenta por parte deles em relação às executadas, razão pela qual não se cogita lhes redirecionar a presente execução”.



    3. Assim, para solucionar a controvérsia, a Justiça do Trabalho utilizou-se de fundamento autônomo, que não exige a observância da cláusula de reserva do plenário (art. 97 da CF). Isso porque, não obstante as ressalvas feitas inicialmente quanto à aplicação dos arts. 10-A e 855-A, ambos da CLT, o órgão reclamado acabou por assinalar, tendo em conta o contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa dos referidos dispositivos. Em outras palavras, eventual afastamento do primeiro fundamento com base no paradigma invocado não teria utilidade, porquanto subsistiria o segundo fundamento, não alcançado pela reclamação e suficiente ao indeferimento do pedido. Aplica-se à reclamação, mutatis mutandis, os efeitos da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (no mesmo sentido: Rcl 16.994-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Diante do exposto, com fundamento base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.   



          Brasília, 06 de outubro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator